Tribunal: TJES
Processo: 5001690-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001690-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GOMES SOEIRO e outros

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação penal nº 5013131-21.2025.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140 e 147 (duas vezes para cada) do Código Penal e art. 25 da Lei nº 14.344/2022. Os pacientes, em estado de embriaguez, teriam proferido ofensas e ameaças de morte contra as vítimas, em descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da guardiã judicial de sua filha menor e da própria criança. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 313, I, do CPP, inexistência de periculum libertatis, desproporcionalidade da medida, violação ao princípio da homogeneidade e deficiência de fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra respaldo no art. 313 do CPP, apesar do somatório das penas máximas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis; (iii) determinar se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); (iv) verificar eventual violação ao princípio da homogeneidade; e (v) examinar a alegada ausência de fundamentação idônea, à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 282, § 6º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipótese se subsume ao art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra mulher e criança, independentemente do patamar da pena abstrata.

4. O STF firma entendimento de que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, admite-se a preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP para assegurar a eficácia das medidas protetivas (HC 215570/SP).

5. Os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante demonstram materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos das vítimas e policiais quanto ao descumprimento deliberado de ordem judicial e às ameaças de morte proferidas.

6. O periculum libertatis se evidencia na gravidade concreta da conduta, consistente em ameaças explícitas de morte contra os guardiões da própria filha, sob efeito de álcool, em desrespeito a medidas protetivas, revelando risco real à integridade física das vítimas e à ordem pública.

7. A reiteração do comportamento agressivo, o histórico familiar conturbado e o descumprimento consciente de decisão judicial demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

8. A prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com antecipação de pena, o que afasta a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, conforme entendimento deste Tribunal (TJES, HC nº 5001465-57.2023.8.08.0000).

9. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, ao explicitar a violação deliberada de ordem judicial e a instabilidade dos pacientes como razões para a inadequação de medidas alternativas, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, III, do CPP, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra mulher ou criança, independentemente do somatório das penas abstratas.

2. O descumprimento deliberado de medida protetiva, aliado a ameaças concretas de morte, evidencia o periculum libertatis e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, pois possui natureza cautelar e não admite prognóstico antecipado sobre eventual regime de cumprimento de pena.

4. Não há ofensa ao dever de fundamentação quando a decisão explicita elementos concretos que demonstram a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I e III, e 319; CP, arts. 140 e 147; Lei nº 14.344/2022, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 215570/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.06.2022, DJe 15.06.2022; TJES, HC nº 5001465-57.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS GOMES SOEIRO e EMILEM KATLLEM DOS SANTOS RAMALHETE,
contra ato coator proferido pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, nos autos da ação penal nº 5013131-21.2025.8.08.0021.

Consoante a inicial (ID 17574891), o impetrante requer (1) a restituição da liberdade dos pacientes, diante da alegada flagrante ilegalidade da prisão e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Para tanto, alega (3) ausência dos Requisitos do Art. 313, I, do CPP, pois os pacientes são primários e foram denunciados por crimes cujas penas máximas somadas não ultrapassam 4 (quatro) anos; (4) inexistência de
Periculum Libertatis
, visto que não há elementos concretos que demonstrem que a liberdade dos pacientes represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como que os pacientes possuem residência fixa e que a decisão constritiva baseou-se apenas na gravidade abstrata dos delitos; (5) desproporcionalidade da prisão preventiva por violação ao princípio da Homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, o regime fixado seria o aberto; e (6) violação ao Dever de Motivação (Art. 93, IX, da CF e Art. 282, § 6º, do CPP), dado que o juízo de primeiro grau não fundamentou concretamente a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sustenta, ainda, que (7) a decisão ignorou a alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige justificativa individualizada para o não cabimento de outras cautelares.

A presente impetração não veio acompanhada de nenhum documento.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 18224156.

O pedido liminar foi indeferido consoante a decisão de ID 18237237.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18268224 manifestando-se pelo não conhecimento da impetração por supressão de instância ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS GOMES SOEIRO e EMILEM KATLLEM DOS SANTOS RAMALHETE,
contra ato coator proferido pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, nos autos da ação penal nº 5013131-21.2025.8.08.0021.

Consoante a inicial (ID 17574891), o impetrante requer (1) a restituição da liberdade dos pacientes, diante da alegada flagrante ilegalidade da prisão e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Para tanto, alega (3) ausência dos Requisitos do Art. 313, I, do CPP, pois os pacientes são primários e foram denunciados por crimes cujas penas máximas somadas não ultrapassam 4 (quatro) anos; (4) inexistência de
Periculum Libertatis
, visto que não há elementos concretos que demonstrem que a liberdade dos pacientes represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como que os pacientes possuem residência fixa e que a decisão constritiva baseou-se apenas na gravidade abstrata dos delitos; (5) desproporcionalidade da prisão preventiva por violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, o regime fixado seria o aberto; e (6) violação ao Dever de Motivação (Art. 93, IX, da CF e Art. 282, § 6º, do CPP), dado que o juízo de primeiro grau não fundamentou concretamente a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sustenta, ainda, que (7) a decisão ignorou a alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige justificativa individualizada para o não cabimento de outras cautelares.

Os autos narram que, em 11 de dezembro de 2025, por volta de 21h59min, em Guarapari/ES, os pacientes Lucas Gomes Soeiro e Emilem Katllem dos Santos Ramalhete, em estado de embriaguez, dirigiram-se à residência das vítimas Gildeí de Jesus Aragão e Fernando Santos de Jesus.

A vítima Gildeí é madrinha e detentora da guarda judicial da menor E.R.S. (02 anos), filha biológica dos pacientes, sendo que ambas (vítima e menor) possuem medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor dos autuados (Processo nº 5002256-89.2025.8.08.0021), as quais proibiam a aproximação e o contato.

Na referida ocasião, ao avistarem Fernando descartando lixo, os pacientes proferiram ofensas ("desgraça", "demônio") e graves ameaças de morte, afirmando que chamariam parentes para "
encher a cara de Fernando de tiro
" e que invadiriam a residência para "
pegar
" e agredir Gildeí.

Diante dos fatos narrados os pacientes foram indiciados e posteriormente denunciados na conduta foi tipificada, em tese, nos artigos 140 e 147 (duas vezes para cada) do Código Penal, e art. 25 da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 13/12/2025 pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital.

A decisão combatida fundamentou a segregação cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Consoante ressaltado como fundamento da decisão que indeferiu o pedido liminar, a estrutura lógica do ato coator baseou-se na prova da materialidade e indícios de autoria extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, especialmente nos depoimentos das vítimas e policiais, que confirmaram a violação deliberada da ordem judicial e o padrão de agressividade dos pacientes.

Na referida decisão, o magistrado destacou que a gravidade concreta, evidenciada pelo
modus operandi
(ameaças de morte contra os guardiões da própria filha em descumprimento de ordem judicial), justifica a medida extrema

Em que pese a tese defensiva sustentar a ausência do requisito previsto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
em razão do somatório das penas máximas abstratas, tal argumento não subsiste isoladamente, visto que
a hipótese amolda-se ao inciso III do mesmo dispositivo legal,
que autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança ou adolescente.

Da mesma forma, consoante a jurusprudência do STF, “
O art. 313 , III , do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP , será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
” (STF - HC: 215570 SP 0119768-59.2022.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022).

Na hipótese, os pacientes descumpriram ordem judicial de distanciamento fixada justamente para proteger a integridade da menor e de sua guardiã judicial, o que atrai a incidência da referida norma e legitima a segregação, independentemente do patamar da pena.

Ademais, quanto à alegada inexistência de
periculum libertatis
, os elementos fático-probatórios colhidos no flagrante revelam uma gravidade concreta que extrapola a mera tipicidade abstrata.

Nesse contexto, o relatório policial e a promoção ministerial feita em sede de audiência de custódia indicam que os pacientes, sob efeito de álcool, proferiram ameaças de morte explícitas ("encher a cara de tiro"), demonstrando total desprezo pelas decisões judiciais anteriormente impostas e risco real à integridade física das vítimas.

Tal padrão de conduta, aliado ao histórico familiar conturbado e à perda da guarda da filha por uso de entorpecentes, evidencia a periculosidade social dos agentes e a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

No que tange ao princípio da homogeneidade, é cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e não antecipatória de pena, visando a proteção do processo e da sociedade.

Desse modo, segundo o entendimento deste Clegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal no 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.a RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Por conseguinte, a conjectura sobre o futuro regime de cumprimento de pena em caso de condenação não possui o condão de, por si só, revogar a custódia necessária à garantia da ordem pública e à proteção de vítimas vulneráveis no curso da instrução.

Outrossim, não vislumbro violação ao dever de motivação ou ao art. 282, §6º, do CPP. O magistrado de piso exteriorizou os fundamentos de fato e de direito que tornam as medidas alternativas inadequadas, destacando que a "violação deliberada de ordem judicial" e a "instabilidade emocional dos autuados" tornam a prisão o único meio eficaz para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, satisfazendo, desta forma, o mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CF.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.